Tribunal: STF
Processo: MS 40005
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CARÁTER JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evandro Reimão dos Reis contra atos imputados ao Ministro Cristiano Zanin, Presidente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal e Relator do Mandado de Segurança nº 39.764/DF.



    2. Após defender o cabimento desta impetração, o impetrante relata ter impetrado “Mandado de Segurança contra o Presidente do Conselho Nacional de Justiça por ter, dando efetividade à decisão do CNJ, aberto Processo Disciplinar contra o Impetrante e o afastado, sem a mínima fundamentação ou base legal, do exercício do cargo de Desembargador Federal do TRF da 6ª Região”. Prossegue afirmando que, não obstante “a Ação Mandamental contra o Presidente do CNJ seja da competência do Plenário do STF, o Impetrado, a quem foi distribuído o mandamus por suposta “prevenção”, em menos de vinte e quatro horas do ingresso da ação em seu Gabinete, o extinguiu em decisão unipessoal, a qual foi objeto de agravo interno julgado pela Primeira Turma do STF, malgrado inexistente a imaginada “prevenção” e a manifesta incompetência da Primeira Turma, da qual o Impetrado é o seu Presidente”.



    3. Refere tratar-se, o ato sindicado, “de julgamento teratológico por ter usurpado a competência do Plenário do STF, ao ser apreciado pela Primeira Turma do STF a ação mandamental, malgrado os requerimentos produzidos nos autos arguindo que a competência para julgá-la é do Plenário do STF, conforme o art. 5º XI do Regimento interno do STF”. Menciona, ainda, que a “teratologia se torna ainda mais evidente por não conter o julgado NENHUMA fundamentação quanto à competência da Primeira Turma do STF para analisar a ação de segurança à vista inclusive do art. 9º I letra “d”, do Regimento Interno do STF, que NÃO lhe confere competência para tal demanda movida contra o Presidente do CNJ, cujos integrantes POR UNINIMIDADE extinguiram o Mandado de Segurança em decorrência de suposta decadência que contraria consagradas normas de direito processual com enfoque para alteração do pedido mandamental feito pelo Relator que transformou o pedido posto na ação de invalidar a abertura do PAD por sérias irregularidades, inclusive quanto ao afastamento do Impetrante do seu cargo de Desembargador Federal do TRF da 6ª Região, sem que fosse apresentada fundamentação fática ou jurídica para tão drástica e violenta medida, transmudando-o para “nulidade da reclamação disciplinar” à revelia do dominus litis da demanda, o Impetrante” (grifos acrescidos).



    4. Assim, segundo anotado na petição inicial, o “julgamento realizado pela Primeira Turma do STF é teratológico por ser nulo em vista da incompetência, de forma ABSOLUTA, dela para apreciar Mandado de Segurança contra o Presidente do CNJ”.



    5. Requer, em tutela de urgência, a concessão de “liminar para suspender o julgamento dos Embargos Declaratórios no MS 39.764 pautados para a sessão do período de 12 a 26/11/2024 pela Primeira Turma do STF e a liminar perdure até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança”.



    6. Como tutela jurisdicional, final formula o seguinte pedido: “Pelo exposto, vem requerer a V. Exa. que no seu alto saber jurídico que reconheça esse STF está apto a julgar Mandado de Segurança contra seus Ministros e Turmas, ratifique a liminar e invalide o julgamento do Mandado de Segurança nº 39.764/STF pela Primeira Turma, eis que ela é incompetente, de forma absoluta, como acima exposto, determinando, ademais, a livre distribuição da Lide Mandamental nº 39.764 para um dos integrantes do PLENÁRIO do STF para que seja processada e julgada na forma da lei”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos (e-docs. 2-12). Após a distribuição, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009) confere ao Relator competência para, de plano, julgar o mandado de segurança nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração. 



    10. Lançadas essas observações e bem examinados os autos, observo que esta impetração não comporta seguimento. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” 



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 27.384-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 30/04/2014, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.



     I - Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    II - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 



    III - Agravo regimental improvido.”



    (MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18/12/2008, p. 06/02/2009; grifos acrescidos).



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



     1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 



    2. Não conhecimento do mandado de segurança”.



    (MS nº 36.422, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020; grifos acrescidos).



    11. No caso, não se há falar em teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Com efeito, ao contrário do que afirma a parte impetrante, no ato apontado como coator, bem foram expostas as razões pelas quais se entendeu que a competência para julgamento da impetração de origem seria da Turma, e não do Plenário desta Corte (e-doc. 6):



    “Por sua vez, a alegação de que o órgão competente para processar e julgar este writ seria o Plenário do Supremo Tribunal Federal também é absolutamente equivocada. 



    Com efeito, o mandado de segurança impugna, novamente, o julgamento da reclamação disciplinar, revestindo-se de suposta impugnação à Portaria que instaurou o PAD. Não se trata, portanto, de ação contra ato individual do Presidente do Conselho Nacional de Justiça (art. 5º, XI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas de medida judicial contra o Conselho Nacional de Justiça, na forma disposta no art. 9º, I, i), do RISTF, que indica a competência da Turma. 



    Ainda que o objeto deste writ fosse, de fato, a Portaria do PAD, o ato também é resultado do julgamento colegiado do Conselho Nacional de Justiça, constando inclusive a correspondente minuta no acórdão (doc. 6), de tal sorte que não atrai a hipótese descrita no art. 5º, XI, do RISTF.”



    12. Evidente, pois, que a presente impetração se reveste da natureza recursal, sendo nítida a discordância, do impetrante, com a solução outorgada ao caso de origem. Para isso não se presta o mandado de segurança.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida de liminar. 



    14. Custas na forma da Lei. Sem honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator